Tribunal: TJSP
Processo: 0009046-92.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
r 93/1974, artigo 55, e Lei 9192/1995, artigo 1o. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Empresa devedora em recuperação judicial. Cabimento da cobrança, embora vedada constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção das suas atividades. Leis 6830/1980, artigos 1o, 2o, § 1o, e 29, e 11101/2005, artigo 6o, § 7o-B. Recurso provido para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da cobrança, mantida a condenação da apelada em multa e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil, sem nova imposição a esse título.
(TJSP; Apelação Cível 0009046-92.2016.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 21/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/07/2022

Data de publicação:

21/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinto por incompetência do juízo e inadequação da via eleita. Honorários advocatícios sucumbenciais. PROCON. Pessoa jurídica de direito público. Titularidade do próprio ente público, não dos seus procuradores. Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 14 e 19, Lei Complementar 93/1974, artigo 55, e Lei 9192/1995, artigo 1o. Precedentes de Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO. Cumprimento de sentença. Extinto por incompetência do juízo e inadequação da via eleita. Honorários advocatícios sucumbenciais. PROCON. Pessoa jurídica de direito público. Titularidade do próprio ente público, não dos seus procuradores. Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 14 e 19, Lei Complementar 93/1974, artigo 55, e Lei 9192/1995, artigo 1o. Precedentes de Supremo Tribunal Federal e desta Corte. Empresa devedora em recuperação judicial. Cabimento da cobrança, embora vedada constrição sobre bens de capital essenciais à manutenção das suas atividades. Leis 6830/1980, artigos 1o, 2o, § 1o, e 29, e 11101/2005, artigo 6o, § 7o-B. Recurso provido para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da cobrança, mantida a condenação da apelada em multa e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 513, § 2o, do Código de Processo Civil, sem nova imposição a esse título.